Tribunal: STF
Processo: ADI 2799
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-01
Data de publicação: 2004-04-01

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal
do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro
quando o diploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a
 disciplinar programa de desenvolvimento estadual - submetendo-o à
Secretaria de Estado - a dispor sobre a estrutura funcional
pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do Poder
Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva órgão da
Administração Pública - alínea "e" do § 1º do artigo 61 da
Constituição Federal